Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714102-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS JOSE DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravante se insurge contra a decisão da instância prima que lhe aplicou multa por oposição de embargos de declaração protelatórios. Requer atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada. Preparo regular. Não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela, mormente a urgência. Isso porque a multa aplicada não é de exigência imediata. Destarte, impositivo o contraditório recursal e o julgamento da matéria pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. P. I. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora